Tribunal: TJBA
Processo: 8052467-96.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança Coletivo
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO n. 8052467-96.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ADERALDO BARBOSA DE OLIVEIRA e outros (10) Advogado(s): BRUNO PINHO OLIVEIRA ROSA IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (GCET). POLICIAIS MILITARES INATIVOS. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por policiais militares inativos contra ato omissivo atribuído ao Secretário de Administração do Estado da Bahia, visando a inclusão da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET), no percentual de 125%, em seus proventos de aposentadoria. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a impugnação à assistência judiciária gratuita é cabível; (ii) definir se há decadência ou prescrição de fundo de direito; (iii) estabelecer se a existência de mandado de segurança coletivo obsta a impetração individual; e (iv) determinar se os impetrantes comprovaram o direito líquido e certo à incorporação da GCET. III. RAZÕES DE DECIDIR A impugnação à assistência judiciária gratuita não deve ser conhecida, pois os impetrantes comprovaram o pagamento das custas processuais. A decadência e a prescrição de fundo de direito não se configuram, uma vez que a obrigação de pagamento da gratificação é de trato sucessivo, renovando-se mensalmente, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 85 do STJ. A existência de mandado de segurança coletivo não impede a impetração de mandado de segurança individual, nos termos do art. 22, § 1º, da Lei nº 12.016/2009. O direito à incorporação da GCET depende da comprovação de sua percepção por cinco anos consecutivos ou dez interpolados, conforme art. 110-D da Lei nº 7.990/2001, requisito não demonstrado pelos impetrantes. A ausência de prova pré-constituída inviabiliza o reconhecimento de direito líquido e certo, impondo a denegação da segurança. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança denegada. Tese de julgamento: A concessão da segurança em mandado de segurança depende da comprovação, por meio de prova pré-constituída, do direito líquido e certo alegado. A inexistência de comprovação do tempo mínimo de percepção de gratificação prevista em lei inviabiliza sua incorporação aos proventos de inatividade de policiais militares. A existência de mandado de segurança coletivo não impede a propositura de ação individual. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 7.990/2001, arts. 102, II, “a” e “b”, 110-D e 92, III; Lei nº 12.016/2009, art. 22, § 1º, e § 5º do art. 6º; CPC, art. 485, IV; Súmulas nº 85 e 271 do STJ, e nº 512 do STF. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, MS Cível nº 8002837-47.2018.8.05.0000, Rel. Des. Cássio Miranda, Seção Cível de Direito Público, DJe 25.03.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança de n. 8052467-96.2023.8.05.0000, impetrantes ACRISIO SANTIAGO DE MENEZES, ADERALDO BARBOSA DE OLIVEIRA, WELITON GUIMARAES LIMA, ANTONIO CARLOS DA SILVA, ROSWILSON CEZAR DE SOUZ, JOAO LELES BASTOS, ANTONIO ALBERTO CUNHA DE ALMEIDA, ANTONIO JOSE PEREIRA, GILVANDRO FONSECA DE SANTANA, VALMIR OLIVEIRA PEREIRA e GILSON FERREIRA DA SILVA e impetrado SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em NÃO CONHECER A IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, REJEITAR AS PRELIMINARES e no mérito, DENEGAR A SEGURANÇA VINDICADA, nos termos do voto da Relatora. I/F